Tribunal: TJES
Processo: 5017972-57.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017972-57.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: DIEGO COSTA PAGOTTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017972-57.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGEM, HOTEIS DO PARANÁ LTDA. - HOTEPAR

RECORRIDO: DIEGO COSTA PAGOTTO

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE VIAGENS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor realizou duas reservas de hospedagem através da ré MM Turismo e Viagem (MaxMilhas), dentre elas no hotel Vivaz Cataratas da corré Hotéis do Paraná. Contudo, afirma que esta reserva foi cancelada pelas rés. Diz, ainda, que solicitou à ré MM Turismo e Viagem (MaxMilhas) o cancelamento da outra reserva que possuía, em hotelaria de terceiro, mas ainda não obteve êxito no reembolso. Diante disso, postula a restituição das quantias pagas e indenização por dano moral.

Contestação
(id n° 8787412) apresentada pela
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, na qual afirma que realiza apenas a intermediação entre o consumidor e o fornecedor hoteleiro para a reserva da hospedagem, mas que não possui autonomia na prestação de serviço. Argumenta que emitiu regularmente a reserva do autor, a qual fica condicionada à confirmação do estabelecimento contratado. Assim, defende que não realizou o cancelamento da reserva e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo ocorrido. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contestação da empresa
HOTÉIS DO PARANÁ LTDA
(id n° 8787427). Alegou que a reserva do autor foi feita pela empresa Europlus Operadora, a qual, por sua vez, possui parceria com a MaxMilhas e solicitou o cancelamento do serviço devido aos recorrentes atrasos nos pagamentos pela corré. Assevera que não possui parceria com a MaxMilhas, tampouco recebeu valores desta transação. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (id n ° 8787432), nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais em face de Hotéis do Paraná Ltda. – Hotepar e procedentes em desfavor de MM Turismo e Viagem para condená-la à restituição de R$ 2.042,40, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e a pagar R$ 4.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada com o resultado do julgamento em primeira instância, a empresa
MM TURISMO & VIAGENS S.A
interpôs recurso inominado (id n° 8787435), o qual alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de conduta ilícita, e a não comprovação da ocorrência do dano, entendendo ser indevida a devolução do valor pago e a condenação por danos morais. Dessa forma, requer que seja conhecido e provido o recurso interposto, a fim de reformar integralmente a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (id n° 8787449) pelo Autor, reiterando os fatos e a ocorrência do dano, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a
MM TURISMOS S.A
, por intermediar a compra das passagens aéreas adquiridas pelos Autores, é integrante da cadeia de consumo (Art. 3°, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação.

Saliento, nesta oportunidade, que as intermediadoras respondem pelos danos causados aos consumidores, pelo simples fato de auferir vantagem econômica pelo serviço prestado. Por este motivo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, Art. 6°, inciso VI e Arts. 12 a 25).

A Recorrente encontra-se inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, em que vende pacotes de viagem, intermediando vendas de passagens aéreas, hospedagem em hotéis e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Ora, consta nos autos que o autor, ora recorrido, realizou todos os procedimentos que lhe eram pertinentes e necessários ao entrar em contato com as requeridas solicitando explicações acerca dos cancelamentos das reservas RES080527-2642 e RES058592-5739

Neste contexto, observo que os contatos realizados via WhatsApp (id n° 8787404), juntamente com a documentação apresentada, evidenciam a falha na prestação de serviço por parte da ré, ora recorrente, que permaneceu inerte, transferindo indevidamente o prejuízo ao consumidor.

Ademais, ressalto que, não tendo a empresa comprovado a devolução integral do valor pago pela reserva cancelada, não há justificativa plausível para a ausência de ressarcimento ao autor, uma vez que o serviço não foi prestado, dado o cancelamento unilateral do pacote pelas requeridas.

Outrossim, entendo que a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Sendo assim, agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao valor da reserva, que foi cancelada unilateralmente e por culpa exclusiva da recorrente.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, pois, a recorrente não somente cancelou a reserva, de forma injustificada, que havia sido feita há meses, como também suprimiu o direito do consumidor de reaver o valor pago pelo serviço não prestado. Evidencia-se, portanto, o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do Art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)